Tribunal: TJDFT
Processo: 0750705-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750705-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLESON CASTRO COSMO IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HERMES BATISTA TOSTA em favor de WILLESON CASTRO COSMO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 19/11/2024, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com fundamento no modus operandi e da reincidência do paciente em crimes dolosos. Aduz que o pedido de concessão de liberdade provisória, a fim de que o paciente pudesse se tratar em clínica de reabilitação, já contratada, foi indeferido, mantendo íntegros os fundamentos que levaram à segregação cautelar. Assevera que o paciente é dependente químico em estágio avançado, com histórico de internações anteriores, estando afastado do serviço devido às drogas. Registra condenação por tráfico, com pena já extinta por indulto. Alega que, no dia dos fatos, o paciente estava em surto devido ao uso de cocaína por cinco dias, destruiu móveis da casa e dizia ver animais andando pelas paredes. Destaca que, em visita do patrono às dependências da prisão, relatou não se lembrar de ter pego em arma e ter feito disparo, nem de ter falado com o delegado; mostrava-se ansioso, inquieto, não dormia há três dias, estava com fome e totalmente sem rumo, mandando recados desconexos à família e demonstrando os efeitos da abstinência. Salienta que a perícia realizada no imóvel não encontrou qualquer projétil a demonstrar que houve disparo de arma de fogo, aguardando laudo, embora o paciente tenha declarado no Auto de Prisão em Flagrante que efetuou o disparo no sofá. Argumenta que o paciente estava sozinho no imóvel no momento e o barulho pode ter vindo de outro objeto. Traz a destaque o relatório final do inquérito policial. Argumenta que o pedido de liberdade provisória não visa colocar o paciente nas ruas, mas, sim, proporcionar a ele o tratamento médico necessário para sua condição, ressaltando que a clínica de reabilitação o buscaria para internação. Sustenta que, nesse cenário, a prisão preventiva não se justifica, pois os crimes em tela não envolvem violência ou grave ameaça e a liberdade do paciente não representará risco ou abalo à ordem pública nem à colheita de provas, especialmente porque o inquérito está praticamente pronto. Discorre sobre a prisão preventiva e a pena a ser imposta ao paciente em caso de condenação. De outro giro, alega que o ato coator não apresenta fundamentação idônea quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, valendo-se de argumentos genéricos, sem analisar a prova dos autos. Ressalta, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exerce atividade laboral lícita (funcionário público), não estava foragido, inexistindo elementos nos autos que evidencie sua periculosidade ou possibilidade de reiteração delitiva e cumprirá a pena, caso seja condenado, em regime semiaberto, se tiver condições psiquiátricas. Entende que se mostra adequado ao caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo o uso de tornozeleira eletrônica, e indica o nome e o endereço da clínica onde o paciente poderá ficar internado, em tratamento. Ao final, reforça os argumentos já dispendidos e requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade provisória, com uso de tornozeleira e imediata internação para tratamento da dependência química, expedindo-se o alvará de soltura. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela substituição da prisão cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive tornozeleira eletrônica, com determinação de internação imediata, sob pena de custódia preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, não é possível apontar, de pronto, o constrangimento ilegal apontado pela defesa. As provas colacionadas aos autos de origem – Processo n. 0735801-18.2024.8.07.0003 - indicam o histórico de internação do paciente em clínica psiquiátrica em 2020, 2022 e setembro de 2024. No entanto, não são capazes de comprovar que o paciente estava em surto no momento em que, em tese, teria praticado as condutas que lhe são imputadas. Infere-se do Corpo do APF (ID 218043536) que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado de ter em sua posse arma de fogo de uso permitido e com ela efetuar disparo no interior de sua residência, local de habitação coletiva. O disparo teria sido realizado em direção ao sofá e o estampido foi ouvido pelos vizinhos, que acionaram as autoridades. Perante a autoridade policial, o irmão do paciente, Walleson Castro Cosmo, declarou que foi chamado ao local pelos vizinhos, que lhe informaram sobre o disparo da arma de fogo e que seu irmão, ora paciente, poderia estar em provável surto, pois estaria gritando e chorando, falando que se mataria; que desconhecia que o paciente mantinha arma em casa, que somente entrou em casa após a situação ter sido controlada pelo Corpo de Bombeiros e policiais militares, e que talvez o paciente tenha sido medicado. A seu turno, o paciente, após cientificado do seu direito ao silêncio, declarou ao delegado ser usuário de cocaína, que havia feito uso da droga no dia, que estava passando por problemas pessoais, que já foi internado cinco vezes em clínica de reabilitação e estava há três anos sem usar droga. Afirmou que comprou a arma para entregar aos traficantes que lhe vendem o entorpecente como pagamento de dívida; que fez o disparo da arma em direção a um sofá da sala de sua casa; que estava sozinho no momento do disparo; que foi conduzido sem algema à delegacia e foi bem tratado pelos policiais. Em suas declarações, portanto, o paciente nada menciona quanto a ter sido medicado por alguém. Do mesmo modo, das declarações dos policiais militares que o conduziram à delegacia, não há menção alguma sobre eventual descontrole do paciente no momento da abordagem ou de necessidade de medicá-lo. Pelo contrário, consta a descrição de situação de completa normalidade por parte do paciente, que teria franqueado a porta de sua casa para as autoridades, negando que tivesse arma de fogo e afirmando que também teria ouvido um disparo. Inclusive, a arma, após as buscas, foi encontrada dentro de uma caixa de ferramentas na área de serviço da casa, com cinco munições intactas e um estojo deflagrado. Nesse cenário, a tese de que o paciente estava em surto e necessita de internação psiquiátrica urgente encontra-se isolada dos elementos de prova constantes do inquérito policial. Ademais, na via estreita do habeas corpus não é possível aprofundar-se no conjunto probatório, ainda incipiente e que precisa ser confirmado no curso da instrução, quando novas provas certamente serão produzidas, inclusive o laudo a que se refere a defesa, sob pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal. No que concerne à higidez do ato coator, verifico que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 218207986) como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 218791969) apresentam motivação idônea, calcadas na materialidade e nos indícios de autoria e no risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua reincidência em crimes dolosos, além de ressaltarem que se trata de delitos com pena superior a quatro anos de reclusão, fundamentos válidos para a imposição da medida extrema. Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, as decisões, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 18:22:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator